Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 147, INCISO I, DO ECA. ENUNCIADO No 383, DA SÚMULA DO STJ. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMÍCILIO DAQUELE QUE POSSUI A GUARDA DO MENOR.
1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a competência para o processamento e julgamento das causas referentes à infância e juventude é determinada, via de regra, pelo domicílio dos genitores ou responsável, a teor do art. 147, inciso I, do ECA, e referida competência é absoluta. Ademais, segundo o Enunciado no 383, da Súmula do STJ, "a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda".
2. Declarado competente o juízo suscitado, da Vara Cível do Guará.